Tribunal: TJBA
Processo: 8090782-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090782-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO

Defensor Público: ANTONIO RUI PINTO DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC,
MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO É INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que, eventualmente, se registrem no Acórdão proferido pelo Tribunal.

Revelam-se incabíveis os Embargos de Declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Vícios inocorrentes, na espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º
8090782-64.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
JORGE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
, e Embargada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01